Tribunal: TJSP
Processo: 2260563-10.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva e o reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência de sentença que pronunciou o paciente e que manteve a custódia. Segregação que decorre de novo título prisional. Perda do objeto. Ordem prejudicada.